Tribunal: TJDFT
Processo: 0022022-95.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Primeiramente, anote-se no sistema a penhora em desfavor do credor ANTONIO CARLOS JOSE GUARIROBA, indicada no despacho ID 8230965 - fl. 11. Comunique-se ao juízo que determinou a penhora que o credor realizou cessão de crédito do presente precatório. Confiro força de ofício à presente decisão. Instrua o ofício com cópia da escritura pública de cessão de crédito (fls. 16/17 - ID 8230965). 2. Trata-se de pedido incidental formulado por GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA (fls. 14/22 e 28/35 - ID 8230965) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ANTONIO CARLOS JOSE GUARIROBA. Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto aos aludidos pedidos, consoante petição de fls. 39/43 - ID 8230965. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Para a Secretaria da COORPRE cadastrar o requerente cessionário GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA como terceiro interessado. 3. Nada a prover quanto ao pedido de ID 11374504. 4. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios